Tribunal: TJDFT
Processo: 0731057-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA CLARA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO ALEGADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, I, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controversa recursal consiste em verificar se, diante do não atendimento à determinação de emenda e da ausência de comprovação mínima do fato constitutivo alegado, é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito (arts. 321, 330 e 485, I, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção sem resolução de mérito é cabível quando a parte deixa de cumprir determinação de emendar a inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
4. A determinação judicial foi clara ao exigir documento que comprovasse a negativação, fato constitutivo essencial à utilidade da demanda.
5. A exigência de documento mínimo não configura antecipação indevida de prova, por se tratar de providência voltada à adequada formação da demanda e à aferição da utilidade/necessidade da tutela jurisdicional, especialmente quando o fato constitutivo alegado é a existência de registro restritivo.
6. A menção a apontamento em “Serasa Limpa Nome” reforça a necessidade de delimitação e comprovação mínima, porquanto se trata de plataforma de negociação, distinta de cadastro de inadimplentes, não bastando, por si, para caracterizar negativação.
7. Após duas oportunidades, o autor/recorrente não apresentou documento comprobatório da sua inscrição em cadastro de inadimplentes, o que justifica o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 312, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.